Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO CONSTATADO. PRAZO DA GARANTIA. CONDENAÇÃO DEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), e improcedente o pedido contraposto formulado pelo réu.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49558005). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o réu sustenta que fez a devida comprovação de suas alegações. Menciona que juntou aos autos orçamento comprovando a compra de catalisador por R$1.200,00, bem como documentos e vídeos comprovando as despesas incorridas com o conserto do veículo dado em pagamento. Pede a reforma da sentença com a procedência do pedido contraposto.
4. Sem contrarrazões (ID 49559061).
5. De fato, contrariamente ao que foi afirmado na sentença, o réu, ora recorrente, juntou documentos para embasar suas alegações. No entanto, ainda assim, as razões do recorrente não merecem prosperar. Com efeito, o orçamento do catalisador trazido aos autos (ID 49557984), no valor de R$1.200,00, além de trazer um preço muito abaixo do mercado, conforme os 3 (três) orçamentos apresentados pelo autor, já inclui o valor da mão de obra, o que indica que o orçamento em questão encontra-se totalmente dissociado da realidade. Por outro lado, os documentos trazidos para comprovar as despesas incorridas com o conserto do veículo dado em pagamento não comprovam a ligação com esse veículo, além de apresentar duplicidade em um caso e algumas inconsistências. É dizer, o documento de ID 49557983 - pág. 1, no valor de R$1.450,00, não indica o comprador, o vendedor, nem o produto ou serviço adquirido. O serviço de mão de obra constante no ID 49557983 - pág. 3, no valor de R$1.000,00, está novamente indicado no documento de ID 49557983 - pág. 4, no valor de R$1.145,00. A nota fiscal constante no ID 49557983 - pág. 7, no valor de R$2.500,00, indica como destinatário pessoa totalmente estranha ao processo, localizada no município de Dom Eliseu, Pará. Enfim, a documentação trazida aos autos pelo réu, ora recorrente, não é suficiente para comprovar suas alegações, razão pela qual a sentença recorrida não merece qualquer reparo.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Não há condenação nos honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões nos autos.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.